Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA E VEXATÓRIA INCLUSIVE EM TELEFONES USADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL. CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO CONTATO DE TERCEIROS DO BANCO DE DADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. A embargante, em síntese, aponta vício de omissão no acórdão ao argumento de que os embargados teriam sido citados em datas diferentes e, sendo assim, deveria ser determinado no “decisum” que o termo inicial para a incidência dos juros de mora seria a data do primeiro registro de citação. Defendeu, também, que o acórdão não manteve de forma expressa a multa fixada em caso atraso na exclusão dos números de telefone do cadastro do Banco Pan e por evento em caso de ligação indevida.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 28/29 e 32 do acórdão, não havendo falar em omissão.
6. Destaco que o tema relativo à correção monetária e juros de mora deverá ser analisado em eventual fase de cumprimento de sentença.
7. Noutro prisma, resta evidente a manutenção da multa em caso de descumprimento por parte do Banco Pan, uma vez que a referida parte não se insurgiu em relação a ela. Outrossim, recurso interposto pelo Banco Pan não foi provido.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.